Tribunal: TJBA
Processo: 0336061-70.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336061-70.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros (5) Advogado(s): THIAGO PHILETO PUGLIESE APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):JORGE MARCELO CAMARA ALVES, LUZIANE RODRIGUES MARTINS registrado(a) civilmente como LUZIANE RODRIGUES MARTINS, LUIS KLEBER NAVARRO LIMA, DENIELLE MENDES SCHADE ACORDÃO APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM DESACORDO COM ÍNDICE PACTUADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DEVOLUÇÃO DE VALORES COBRADOS A MAIOR. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO DO BRASIL DESPROVIDO. RECURSO DA CEREALISTA RECONCAVO LTDA PROVIDO EM PARTE. I. Apelação interposta por Cerealista Recôncavo Ltda., alegando cerceamento de defesa devido ao indeferimento de prova pericial contábil e abusividade na cobrança de juros pela instituição financeira, Banco do Brasil S/A. Requer a revisão do contrato para adequar a taxa de juros ao índice pactuado (CDI + 4,5% ao ano), a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e a exclusão da capitalização de juros não prevista expressamente no contrato. II. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (ii) verificar a legalidade da taxa de juros aplicada e sua conformidade com o índice pactuado; (iii) avaliar a validade da capitalização de juros prevista no contrato; (iv) definir se é cabível a devolução em dobro dos valores cobrados em excesso; (v) analisar o enquadramento da sucumbência mínima no caso em tela. III. O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, conforme art. 355, I, do CPC, uma vez que as provas documentais constantes dos autos (demonstrativos de débito e cláusulas contratuais) foram suficientes para o julgamento do mérito. IV . A taxa de juros aplicada pelo Banco do Brasil S/A, superior ao índice pactuado de CDI + 4,5% ao ano, viola os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), sendo necessária a revisão contratual para readequar os juros ao índice previamente acordado. V .A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida, nos termos do art. 5º da MP nº 2.170-36/2001, desde que haja previsão expressa no contrato. No caso, a taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para demonstrar tal previsão, conforme jurisprudência consolidada no STJ (REsp 973.827/RS). VI. A devolução em dobro dos valores cobrados a maior, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a comprovação de má-fé do credor. No presente caso, não restou demonstrada a má-fé do Banco do Brasil S/A, sendo cabível apenas a devolução simples dos valores indevidamente pagos. VII. Reconhecida a sucumbência mínima da Apelante Cerealista Recôncavo Ltda., com fundamento no art. 86, parágrafo único, do CPC, pois logrou êxito na revisão da taxa de juros e na devolução de valores pagos a maior. VIII. Recurso de Cerealista Recôncavo Ltda. provido parcialmente. Recurso do Banco do Brasil S/A desprovido. Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. A taxa de juros superior ao índice pactuado constitui prática abusiva e deve ser readequada ao índice contratado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual. A capitalização mensal de juros é válida quando o contrato apresenta taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, independentemente de previsão literal. A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé do credor, sendo cabível apenas a devolução simples na ausência de má-fé. A parte que obtém êxito em sua pretensão principal é beneficiária da sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, arts. 421, 422; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 355, I, 86, parágrafo único, 915, § 1º, e 85, § 11; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei nº 10.931/2004, art. 28, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1564973/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, T4 - Quarta Turma, j. 25.04.2022; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T2 - Segunda Turma, j. 12.08.2009; TJ-MG, APCV 1.0145.11.039333-0/002, Rel. Des. Veiga de Oliveira, j. 15.09.2015; TJ-PB, AC 00104130720148152001, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 08.05.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0336061-70.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante CEREALISTA RECONCAVO LTDA e outros (5) e como apelada BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da CEREALISTA RECÔNCAVO LTDA. e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A, nos termos do voto do relator. Salvador, .